Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. PAGAMENTO EM MÃOS. ÔNUS INOBSERVADO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E, COMO TAL, FOI ANALISADA.
1. O ônus da prova, no caso de fato constitutivo, compete ao autor, ao passo que a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo compete à parte ré, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Inexistem nos autos provas que demonstrem que eram feitos os pagamentos diretamente em mãos sem a apresentação de recibo, de modo que não há como se aquilatar o alegado. Se a apelante optou por efetuar os pagamentos como diz ter feito, sem qualquer tipo de documentação, assumiu o risco em tal sentido. Ademais, caso esse fosse o comportamento do locador, deveria a locatária reter o pagamento, a teor do contido no art. 319 do Código Civil ("O devedor que paga tem o direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada quitação"), o que não fez, ou ao menos não comprovou.
3. Considerando que o autor provou o fato constitutivo de seu direito e que a ré não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações de fato extintivo desse direito (o pagamento integral do débito exigido), a manutenção da condenação havida é medida que se impõe.
4. Quanto aos danos morais deduzidos como pedido reconvencional, não restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte do autor, devendo ser mantida a improcedência do pleito reconvencional.
5. Negou-se provimento ao apelo.